Tribunal: TJDFT
Processo: 0723566-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723566-62.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: MACHADO PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JUCELINO LIMA SOARES contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0043848-77.2014.8.07.0001 promovida pelo agravante em desfavor de MACHADO PARTICIPACOES LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 47859605), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de retomada do processo porquanto a 1a Vara Cível e Fazenda Pública Estadual da Comarca de Luziânia/GO noticiou que restou aprovado o Plano de Recuperação Judicial e seu Aditivo, porém ainda pendente de homologação por aquele juízo. Assim, entendeu que deve ser mantida a suspensão até a decisão definitiva e eventual homologação do plano de recuperação judicial. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega, em síntese, que deve ser afastada a condição imposta pelo Juízo originário para análise do pedido de sucessão empresarial – aguardar o final do stay period da Ação de Recuperação Judicial da Agravada para analisar o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. Assevera que o artigo 49, §1°, da Lei n. 11.101/2005, prevê que os direitos e privilégios contra terceiros coobrigados não são afetados pelas deliberações do processo de recuperação judicial. Ressalta que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 581, segundo a qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Alega que a suspensão de atos de execução, por conta do processo de recuperação judicial, ocorre tão somente em relação à recuperanda, de maneira que eventuais atos de expropriação ou de qualquer natureza, no processo de execução, podem ser realizados regularmente, desde que não a envolvam. Aduz que o artigo 1.146 do Código Civil prevê que o sucessor passa a ser responsável pelas dívidas já contabilizadas, ou seja, torna-se devedor solidário das dívidas, e que este egrégio Tribunal possui o entendimento de reconhecer a sucessão empresarial no caso de continuidade das atividades no mesmo local, mesma atividade econômica, e mesmo objeto social. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja provido o seu pedido de afastar a condição imposta pelo juízo de primeiro grau de aguardar o final do stay period da Ação de Recuperação Judicial da agravada para analisar o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados no ID 47859602. Observa-se que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de junho de 2023 às 18:59:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora